Tribunal: CARF
Processo: 13338.000005/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13338.000005/2010-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.610 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
OSVALDO GAMA DE ALBUQUERQUE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
INOCORRÊNCIA
Somente mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de
forma inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 23/12/2009 (fl.
02), contra Notificação de Lançamento no 2009/683782528966642, cuja ciência ocorreu
em 11/12/2009 (fl. 13), que apurou Saldo de Imposto a Restituir ajustado de R$ 761,51.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento no 2009/683782528966642 (fls. 05/09), foi apurada Omissão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13338.000005/2010-52
Fl. 33
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.610 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13338.000005/2010-52

Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício no valor de R$
9.415,54, conforme a seguir:
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Inform. em
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Inform.
em Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
29.979.036/0001-40 -
INSTITUTO
NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
(ATIVA)

075.870.743-68
9.415,54
0,00
9.415,54
176,79
0,00
176,79
O Impugnante, em síntese, alega que os rendimentos seriam decorrentes de
aposentadoria que, por não concordar com os cálculos, teriam sido devolvidos aos
INSS, conforme comprovariam documentos anexados.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Tributam-se os rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, recebidos
de pessoa jurídica e apontados em nome do contribuinte ou de seus dependentes legais
através de Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf entregue à Secretaria
da Receita Federal do Brasil.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 05/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) cabimento de diligência para atestar a autenticidade dos documentos ou a
veracidade dos fatos alegados
b) o contribuinte não pode ser penalizado por erro da fonte pagadora - inexistência
de omissão de rendimentos
c) o recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização
d) os rendimentos declarados em DIRF pela(s) fonte(s) pagadora(s) não
demonstram ou não podem fundamentar a omissão
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Fl. 34
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.610 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13338.000005/2010-52

Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, no valor de R$ 9.415,54.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
O interessado informa que não sacou o valor disponibilizado, em virtude de não
concordar com o valor da aposentadoria concedida. Informa que os valores retornaram ao INSS,
conforme comprovante (e-fls. 4).
O julgamento anterior, após analisar os argumentos expendidos pela defesa,
resolver por manter o referido crédito tributário (e-fls. 21) pelas fundamentações, a seguir
expostas:
Em que pese a documentação apresentada pelo Impugnante, não restou
comprovado que o valor de R$ 9.415,54 não teria sido disponibilizado ao mesmo.
Registre-se que os valores constantes no histórico de créditos à fl. 04 não são
coincidentes, mesmo que somados entre eles, à omissão de rendimentos apurada pela
Notificação de Lançamento no 2009/683782528966642.
Com sua peça recursal, o interessado apresenta histórico de créditos (e-fls. 29/30),
emitido pelo INSS, demonstrando que o interessado não recebeu valores durante o ano de 2008.
Da análise da documentação acostada, entendo que assiste razão ao interessado.
Por todo o exposto, voto pela exoneração integral do lançamento.
Conclusão
Assim, considero que o recorrente logrou êxito em comprovar a insubsistência
deste lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 35
DF CARF MF
Original